Tribunal: TJES
Processo: 5013231-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013231-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLITINTAS LTDA
RECORRIDO: RAFAEL MOREIRA PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE PORTE DE ARMA. CONDUTA ILÍCITA E VEXATÓRIA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA SELIC. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de abordagem constrangedora de um funcionário ao consumidor, sob alegação de possível porte de arma
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise sobre a configuração de dano moral em função da abordagem vexatória e se o valor fixado para a indenização é adequado, à luz das alegações recursais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Evidenciada conduta ilícita e vexatória por parte da requerida, ao expor o consumidor a constrangimento público ao questioná-lo sobre o porte de arma e solicitar que levantasse a camisa no meio do estabelecimento comercial, próximo a outros clientes.

4. Dano moral configurado diante da humilhação e aflição causadas, atingindo a honra, imagem e sentimentos íntimos do recorrido.

5. Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 5.000,00, considerado adequado, atendendo aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

6. Atualização monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e aplicação de juros pela Taxa Selic, conforme a Lei n° 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para ajustar os índices de correção monetária (IPCA) e juros de mora (Taxa Selic).

Tese de julgamento: A abordagem vexatória em estabelecimento comercial, que expõe o consumidor ao constrangimento público, configura dano moral, justificando indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII).

Código Civil (arts. 186 e 927).

Lei n° 14.905/2024 (IPCA e Selic).

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00349028420148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013231-02.2023.8.08.0035

RECORRENTE: POLITINTAS LTDA

RECORRIDO: RAFAEL MOREIRA PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE PORTE DE ARMA. CONDUTA ILÍCITA E VEXATÓRIA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA SELIC. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de abordagem constrangedora de um funcionário ao consumidor, sob alegação de possível porte de arma
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise sobre a configuração de dano moral em função da abordagem vexatória e se o valor fixado para a indenização é adequado, à luz das alegações recursais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Evidenciada conduta ilícita e vexatória por parte da requerida, ao expor o consumidor a constrangimento público ao questioná-lo sobre o porte de arma e solicitar que levantasse a camisa no meio do estabelecimento comercial, próximo a outros clientes.

4. Dano moral configurado diante da humilhação e aflição causadas, atingindo a honra, imagem e sentimentos íntimos do recorrido.

5. Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 5.000,00, considerado adequado, atendendo aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

6. Atualização monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e aplicação de juros pela Taxa Selic, conforme a Lei n° 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para ajustar os índices de correção monetária (IPCA) e juros de mora (Taxa Selic).

Tese de julgamento: A abordagem vexatória em estabelecimento comercial, que expõe o consumidor ao constrangimento público, configura dano moral, justificando indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII).

Código Civil (arts. 186 e 927).

Lei n° 14.905/2024 (IPCA e Selic).

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00349028420148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, alega o autor que, em 30 de janeiro de 2023, ao visitar a loja da requerida, foi abordado de forma constrangedora por um funcionário, que pediu para verificar se ele estava armado. Após relatar o ocorrido ao gerente, recebeu desculpas que considerou insuficientes. O Autor registrou boletim de ocorrência e pede indenização por danos morais de R$ 40.000,00. Assim sendo, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A requerida interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pelo exercício regular de direito da empresa. Discorre que a abordagem foi rápida, discreta e não vexatória, inexistindo acusação de furto, razão pela qual não restou demonstrada violação moral. Destarte, pugna pela improcedência da demanda e, subsidiariamente, redução da indenização fixada pelo juízo
a quo
e aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Ao analisar os autos, restou comprovada a prática de conduta ilícita e vexatória por parte de um funcionário da empresa recorrente, que, na presença de outros clientes, questionou se o recorrido portava uma arma de fogo dentro do estabelecimento e pediu que ele levantasse a camisa para comprovar a ausência da arma.

Nesse contexto, ficou claro que o consumidor passou por transtornos suficientes para justificar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, devido à angústia e humilhação sofridas. A conduta da empresa atingiu a imagem, a honra e os sentimentos íntimos do recorrido, causando desrespeito e aflição moral.

Portanto, é devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais ao consumidor, conforme determinado pelo juízo sentenciante.

No caso, em tela, todavia, entendo que, ao que se colhe, as provas produzidas, especialmente pela afirmação da ré já acima exposta, foram suficientes para corroborar como os fatos alegados ocorreram. É certo que algo anormal existiu, já que, uma vez que o autor foi abordado de forma humilhante. Ora, se o funcionário da empresa ré estava sofrendo ameaças, fato, inclusive, trazido pela ré para tentar se eximir de sua responsabilidade, deveria ter tido mais cautela e transferido o preposto para uma outra área da empresa ou outra loja. No mais, a plausibilidade das alegações do autor decorre da lamentável constatação, que pode ser facilmente extraída do noticiário nacional, de que fatos desta natureza tem ocorrido com indesejável frequência, sendo caso, portanto, de condenação em indenização. Comumentemente sabido, o dano moral é aquele que lesiona a esfera da personalidade da pessoa (os direitos da personalidade), violando, por exemplo, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, que são, vale dizer, bens jurídicos constitucionalmente tutelados. No plano infraconstitucional, os arts. 11 e seguintes do Código Civil trazem uma enorme gama de proteção aos direitos da personalidade, de forma a tornar inviolável o dano a direito da personalidade; mas uma vez violados nasce para o agredido o direito de reparação, ainda que exclusivamente moral (art. 186, CC). No caso em apreço, é patente a violação da personalidade dos autores, que tiveram contra si a limitação dos seus direitos de liberdade, de não serem molestados ou perturbados ao transitar pelas dependências de livre acesso, a desonra por meio de imputação de suposto crime (calúnia) e a violação de suas intimidades e privacidades (busca pessoal).

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034902-84.2014.8.08.0035. APELANTE: LOJAS AVENIDA S. A. APELANTE: CONSÓRCIO BOULEVARD VILA VELHA S. A. APELADOS: JOÃO MARCOS BELLO GABRIEL assistido por LEONARDO COSTA GABRIEL. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM ABUSIVA POR PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. - A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral (STJ, AgRg no REsp 1258882/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18-06-2013, DJe 27-06-2013). 2. - O valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado ante as peculiaridades do caso, porque suficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico do instituto. Hipótese em que o autor, quando estava com 16 (dezesseis) anos de idade, sofreu abordagem inadequada por preposto das rés em estabelecimento comercial destas. 3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 13 de novembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00349028420148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2018).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, sobre a condenação em danos morais incidirá atualização monetária através do IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para fixar sobre o montante condenatório atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação. Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Pedi vista dos autos para melhor analisar as provas carreadas para os autos, em especial, os vídeos juntados pelas partes, que ilustram os fatos que levaram ao ajuizamento da presente ação.

Após detida análise do conjunto probatório, respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, entendendo ser caso de improcedência do pedido autoral.

Rememoro que a parte autora requer indenização moral, em razão de suposta abordagem abusiva dos funcionários do estabelecimento comercial requerido.

Ao analisar os vídeos de ID 9995410, entendo pela ausência de situação vexatória ou humilhante. Observo que funcionário da empresa conversa de forma calma e discreta com o autor, não havendo comprovação de abusos físicos ou verbais, ou de exposição desmedida do consumidor. Sequer houve revista pessoal ou qualquer situação constrangedora.

Inclusive, verifico que, no momento da abordagem, outros clientes transitavam pela loja e, ao que parece, sequer perceberam que a conversa entre o autor e o funcionário da loja seria propriamente uma “abordagem”, menos ainda, uma abordagem abusiva.

Vale lembrar que a abordagem de clientes em situações suspeitas constitui exercício regular do direito do comerciante, visando proteger seu patrimônio, conforme disposição do art. 188, I, do Código Civil.

De outro lado, observo que nos vídeos acostados pelo autor, ao ID 9995399, filmados por meio de seu aparelho de telefone, ele procura estender o ocorrido, provocando o funcionário da loja, gritando e chamando atenção para o caso. Assim, eventual alarde sobre o ocorrido foi provocado pelo próprio autor, provavelmente, já no intuito de provocar o reconhecimento do dano moral.

Com efeito, estando ausente a prova de que houve abuso e/ou excesso na abordagem realizada pelo funcionário do estabelecimento comercial, entendo pela improcedência do pedido autoral.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Autora que requer indenização moral em razão de suposta abordagem abusiva dos funcionários de supermercado. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ausência de situação vexatória ou humilhante pelos elementos constantes nos autos. Não comprovação de abusos físicos ou verbais, ou de exposição desmedida do consumidor. Abordagem de clientes em situações suspeitas que se trata de exercício regular do direito do comerciante, visando proteger seu patrimônio. Art. 188, I, do Código Civil. Precedentes. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - AC: 10014128120198260357 SP 1001412-81.2019.8.26.0357, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 04/03/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPEITA DE FURTO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. ABORDAGEM POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. EXPOSIÇÃO A VEXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A caracterização da responsabilidade civil reclama a comprovação do fato, do nexo causal, do dano e, nos casos de responsabilidade civil subjetiva, da culpa do ofensor. 2. A relação entabulada entre as partes ostenta índole consumerista, pois a autora se enquadra no conceito de consumidor definido no art. 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, e o réu, por seu turno, na definição de fornecedor, descrita no art. 3 do mesmo diploma legal. 3. Com espeque no caput do art. 12 da Lei n.º 8.078/90, o fornecedor responde objetivamente por qualquer vício no produto ou serviço por ele fornecido. 4. Incontroverso que a autora foi abordada por preposto da ré, sob a suspeita de ter furtado mercadorias no interior da loja. 5. A questão nodal para o deslinde da controvérsia cinge-se à maneira como tudo aconteceu, notadamente se tal abordagem ocorreu de forma vexatória, já que a mera indagação e até mesmo a revista de clientes que pareçam ter subtraído alguma mercadoria constitui exercício regular de direito do comerciante, na busca da proteção do seu patrimônio. 6. Não houve comprovação nos autos de que a autora foi exposta a qualquer situação vergonhosa no interior da loja ou no estacionamento. 7. A ofensa à honra da autora, malgrado não se olvide do seu aspecto subjetivo, poderia ter sido facilmente comprovada através de eventual prova testemunhal que sequer foi requerida por ela. 8. A jurisprudência desta Corte tem perfilhado o entendimento de que a abordagem por preposto da loja não configura ato ilícito, se ultimada de forma discreta e respeitosa. Precedentes. 9. Recurso não provido. (TJ-RJ - APL: 00024319520198190079, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 26/05/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PODER JUDICIÁRIO QUARTA TURMA RECURSAL Padre Casimiro Quiroga, SN, Imbuí, Salvador - BA Fone: 71 3372-7460 ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br RECURSO INOMINADO PROCESSO Nº 0007128-88.2015.8.05.0080 RECORRENTE (S): ZAQUEU DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDO (A) : MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA JUÍZA RELATORA : MARY ANGÉLICA SANTOS COÊLHO EMENTA RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. ABORDAGEM DE SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. CONSTRANGIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Infere-se dos autos que a parte autora em 21/02/2015 foi abordado pelo segurança da Requerida que, ao sair da loja, revistou seus pertences sob a alegação de que esse teria subtraído um produto aerosol. Alega que o segurança abriu sua mochila na frente de todos, causando constrangimento à Autora, pois o produto estava pago. Por conta disso, requer a condenação do Requerido no pagamento de Danos morais. 2 – A sentença de origem julgou improcedente a demanda. 3 – Analisando detidamente as provas carreadas aos autos entendo que o recurso da parte autora não merece prosperar, uma vez que não restou comprovado que da conduta narrada houve o prejuízo extrapatrimonial. 4 – Ausente a prova de que houve abuso na abordagem dos seguranças do estabelecimento comercial por suspeita de furto, o simples fato de a situação ter se esclarecido e nada ter sido encontrado em poder do autor não enseja reparação por danos morais, pois dita conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, traduzindo-se em exercício regular do direito do comerciante de zelar pelo seu patrimônio, revelando, portanto, mero dissabor. TJ-RS - Apelação Cível AC 70039966288 RS (TJ-RS) Data de publicação: 04/06/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATITUDE QUE EXTRAPOLE A NORMALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O simples fato do consumidor ser abordado pelos seguranças do estabelecimento comercial, sem comprovação de que tenham eles excedido na conduta, não é situação bastante para caracterizar o dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70039966288, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig,... TJ-MG - Apelação Cível AC 10024089570956001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 21/02/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. ABORDAGEM DE SEGURANÇAS EM SUPERMERCADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. OFENSA OU LESÃO À HONRA NÃO CONFIGURADAS. MERO DISSABOR. I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927 , 186 e 187 do CC/02 , de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação. II - Ausente a prova de que houve abuso na abordagem dos seguranças do estabelecimento comercial por suspeita de furto, o simples fato de a situação ter se esclarecido e nada ter sido encontrado em poder do autor não enseja reparação por danos morais, pois dita conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, traduzindo-se em exercício regular do direito do comerciante de zelar pelo seu patrimônio, revelando, portanto, mero dissabor. TJ-RS - Recurso Cível 71004784724 RS (TJ-RS) Data de publicação: 27/02/2014 Ementa: INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM DE SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. CONSTRANGIMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Imputação de procedimento vexatório e constrangedor, decorrente de conduta do segurança do réu ao abordar os autores na saída do estabelecimento, informando que havia ocorrido um erro no registro das caixas de leite. 2. Falta de prova mínima, acerca da imposição de constrangimento, na medida em que o próprio autor, em seu depoimento pessoal, afirmou não ter sido proferida palavra ofensiva pelo segurança do réu. 3. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. ( Recurso Cível Nº 71004784724, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado em 25/02/2014) 5 - Ante o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos. Condenação em custas e honorários advocatícios, a serem suportados pelo Recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015. 6- Julgamento pela ementa conforme art. 46 da lei nº 9.099/95. É como voto. Salvador, 29 de junho de 2017. MARY ANGÉLICA SANTOS COELHO Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado Julgamento do Recurso do processo acima epigrafado. A QUARTA TURMA, composta dos Juízes de Direito MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, ELOÍSA MATTA DA SILVEIRA LOPES e MARY ANGELICA SANTOS COELHO, decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos. Condenação em custas e honorários advocatícios, a serem suportados pelo Recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015. Salvador, Sala das Sessões, em 29 de junho de 2017. MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA Juíza Presidente MARY ANGÉLICA SANTOS COELHO Juíza Relatora

(TJ-BA - RI: 00071288820158050080, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/06/2017)

Nessa perspectiva, adotando a linha de entendimento externada nos julgados acima, não tendo sido comprovada que situação excessivamente vexatória ou humilhante, entendo que o episódio tratado nos autos não extrapolou a esfera do mero aborrecimento.

Conforme lição de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, "os simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral. Deve-se avaliar, no caso concreto, a extensão do fato e suas consequências para a pessoa para que se posse verificar a ocorrência efetiva de um dano moral".

Com efeito, não houve abalo moral, mas sim mero aborrecimento não indenizável, que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar", sendo que "tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 105).

Concluo, portanto, pela improcedência do pedido autoral.

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator, pois, em que pese o fato de o autor ter estendido a situação, entendo que isto ocorreu para fins de produção de provas, e se deu após o funcionário da requerida tê-lo exposto para averiguar se estava armado. Ademais, saliento que não há como presumir a má-fé do autor, sobretudo porque não restou comprovado, por parte da recorrente, que a abordagem não ocorreu de forma vexatória. Pelo contrário, foi pedido que o autor levantasse a camisa, sendo que a abordagem foi feita por um vendedor, sem qualquer preparo para atuar em questões de segurança da loja. Importante ressaltar, ainda, que pelo vídeo apresentado pelo autor, verifica-se que se trata de uma pessoa negra, o que, certamente, influenciou para que a abordagem ocorresse, sobretudo considerando-se o racismo estrutural inserido na sociedade, pelo qual já se presume a irregularidade na conduta. Destaco que a condenação é medida que se impõe, como forma de combate ao preconceito, devendo a recorrente indenizar ao autor pelos danos suportados.